Tribunal: TJES
Processo: 5039667-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039667-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: GLADYS SOUZA SANTOS 16779522708 e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5039667-65.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ZAINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

REC
ORRID
A
:
GLADYS SOUZA SANTOS 16779522708
e GLADYS SOUZA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Deixo de intimar a Recorrida para apresentar contrarrazões, pois ao réu revel sem advogado constituído nos autos é dispensável sua intimação sobre os atos processuais, conforme art. 346 do CPC.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6003029), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista a juntada de extratos bancários e informe de rendimentos nos Ids. 6003030 e 6003031.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a
parcial
reforma da sentença (Id
6003027
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos
para rescindir o contrato pactuado entre as partes e
conden
ar
a parte requerida a restituir os valores pagos para o serviço de criação de site
não realizado tendo, entretanto, julgado improcedente
s
os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais

sob o argumento
de que
o autor
teria contratado a parte requerida a fim de criar site para venda de produtos,
no entanto, não houve a elaboração.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
restou provada que a lucratividade foi interrompida, pois o objetivo maior da criação do site era alavancar as vendas e tornar os produtos mais acessíveis aos clientes. Além disso, afirma que houve lesão imaterial, pois a parte recorrida demonstrou completo desinteresse bem como a parte recorrente se sentiu frustrada pelo que deixou de lucrar e constrangida quando não apresentou aos clientes o material divulgado nas redes sociais.

A sentença merece
parcial
reforma,
pois
é evidente que a parte recorrida se negou a cumprir com o contrato. Neste sentindo é visível o inadimplemento contratual.

Na verdade, o que se verifica nos autos é um descumprimento deliberado do contrato e esse fato gera dano moral indenizável porque revela a indiferença da parte recorrida, causando ao recorrente sentimento de revolta e tristeza.

Além disso, é sabido que vender online se tornou um negócio muito lucrativo, sendo a internet inclusive um ambiente responsável por ampliar a visibilidade da empresa, assim, entendo que a situação dos autos ocasionou a frustração dos planos do recorrente.

Dessa forma, tenho que o recorrente faz jus à condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Quanto
ao pedido de lucros cessantes
,
coaduno com o juízo sentenciante, pois não houve prova dos valores que o recorrente deixou de ganhar, pois o recorrente somente juntou “prints” de conversas com a recorrida. O reconhecimento dos lucros cessantes exige concretude, isto é, exige comprovação cabal, líquida e certa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial
provimento para reformar a sentença e condenar a
parte
recorrida ao pagamento de indenização R$ 3.000,00
(três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)